Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0731973-86.2025.8.07.0000 DESPACHO O writ não comporta condenação em honorários de sucumbência e o valor das custas é irrisório, sendo inverossímil, em princípio, a alegação da impetrante, que é servidora pública, de que o seu recolhimento poderá comprometer a subsistência pessoal ou a de sua família. Assim, comprove a impetrante a alegada hipossuficiência (CPC 99, § 2o), bem como a sua renda, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator